Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-53.2025.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-53.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONATHAN WILLIANS GOMES DA SILVA - CPF: 047.324.871-90 (APELADO), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), JHON LENNON GOMES GUIMARAES - CPF: 039.905.151-10 (ADVOGADO), DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 36.899.766/0003-69 (APELANTE), TIAGO AZEVEDO MOURA - CPF: 004.846.475-98 (ADVOGADO), BENEVAL LOBO BOA SORTE - CPF: 709.084.355-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES.
PARTE DOS
PRODUTO
S AVARIADOS
. DEMORA
EXCESSIVA
NA SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL
CONFIGURADO
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor que adquiriu 12 placas solares,
sendo que 3 apresentaram defeito. Após demora na substituição dos módulos avariados e dificuldades de comunicação com a empresa fornecedora, pleiteou-se judicialmente a troca das unidades defeituosas e a compensação por supostos danos extrapatrimoniais. A ré, em sede de apelação, defendeu a ausência de falha na prestação do serviço, afirmou ter realizado a substituição e pugnou pela improcedência do pedido de indenização ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve vício do produto com fundamento no art. 18 do CDC e estabelecer se a conduta da fornecedora gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que houve vício do produto, consistente em defeito de 3 dos 12 módulos solares adquiridos, sem substituição dentro do prazo legal de 30 dias, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

A substituição dos módulos defeituosos ocorreu apenas em 22.08.2025, ultrapassando o prazo legal, o que não descaracteriza o vício, embora tenha sanado a obrigação principal de forma tardia.

O documento indicado pela apelante não comprova o cumprimento tempestivo da obrigação, e a própria narrativa da empresa confirma que a substituição dos módulos defeituosos ocorreu apenas em 22.08.2025, cerca de nove meses após a compra, prazo que excede o limite legal de trinta dias fixado no art. 18, §1º, do CDC.

O atraso injustificável na substituição dos produtos defeituosos configura vício do produto e caracteriza falha na prestação do serviço, não afastada pela substituição posterior.

A conduta da fornecedora, marcada por contradições documentais e ausência de solução eficaz e tempestiva, viola a boa-fé objetiva e impõe ao consumidor ônus desproporcional, além de frustração legítima da confiança.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois o consumidor investiu na instalação do sistema e ficou impossibilitado de usufruí-lo integralmente por meses, o que autoriza a indenização por danos morais.

O valor arbitrado em R$5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, sendo moderado e compatível com a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado na substituição de produto defeituoso, superior ao prazo de trinta dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, caracteriza vício do produto e falha na prestação do serviço.

A frustração prolongada do uso de bem essencial e a ausência de solução eficaz ensejam indenização por danos morais.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, da extensão do dano e do caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
art.
18, §1º
; CPC, art. 8
5
, §
§2º e 11
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a substituir o produto com defeito (3
módulos solares) e a indenizar o autor em R$5.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O apelante
sustent
a que a compra realizada pelo autor consistiu em doze placas solares e que três delas apresentavam defeitos.
Aleg
a, porém, que a empresa realizou a substituição, fato que constaria tanto das notas fiscais de reposição quanto da própria manifestação do apelado em sua impugnação. Afirma que o Juízo de origem desconsiderou essa realidade ao condenar a empresa à troca dos módulos e ao pagamento de danos morais.

Defende que inexistiu conduta ilícita, pois teria providenciado a entrega das novas placas,
e
que a narrativa do
apela
do cria cenário irreal
, sobretudo por
que não houve atraso injustificado capaz de configurar dano moral.

Argumenta que o direito à indenização exige demonstração clara do prejuízo, inexistente no caso concreto.
Ressalt
a que a condenação imposta incentiva enriquecimento sem causa. A
duz,
ainda, que, se houver algum valor indenizatório, este deve se limitar a quantia módica, pois a função da reparação não deve ultrapassar limites razoáveis.

Requer reforma total da sentença, com afastamento das condenações ou, subsidiariamente, redução do montante fixado para mil reais.

Em contrarrazões, o
apelado declara que adquiriu as placas com o intuito de reduzir custos de energia. Narra que três unidades chegaram danificadas e que informou prontamente a fornecedora, solicitando a substituição.

A
ssever
a que a empresa retardou a reposição por meses, apesar das diversas comunicações e promessas. Informa que a efetiva entrega das novas placas somente ocorreu em
22-8-2025
, fato demonstrado por mensagem da transportadora, e que essa demora ultrapassou de forma expressiva o prazo legal previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Expõe
que a empresa tentou alterar a percepção da linha temporal mediante emissão de notas fiscais posteriores e que houve tentativa de criar aparência de cumprimento contratual inexistente. Afirma que essa conduta viola a boa-fé e a transparência, produzindo grave prejuízo ao consumidor.

Destaca
que o longo período sem o funcionamento adequado do equipamento, aliado às dificuldades enfrentadas e à postura desleal da fornecedora, configura violação da dignidade do consumidor e gera dano moral indenizável.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente Ação alegando ter adquirido 12 placas solares da ré, das quais 3 apresentaram problemas, os quais não foram solucionados, razão por que requer a substituição
do produto e indenização por danos morais.

A
apelante
sustenta inexistência de ato ilícito, afirma
ndo que
substitui
u
os módulos
avariad
os e defende a improcedência do pedido indenizatório, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado
.

Diz que houve substituição e que o próprio apelado teria confessado tal fato. Contudo, o documento utilizado para amparar essa afirmação não confirma cumprimento tempestivo da obrigação. As contrarrazões do apelado demonstram que a entrega efetiva dos novos módulos ocorreu apenas em 22-8-2025, conforme comprovação enviada pela transportadora, fato reconhecido na própria narrativa da apelante ao transcrever a impugnação à contestação.

O ponto central, porém, não reside na existência de posterior substituição, e sim no atraso injustificável que se alongou por quase nove meses desde a compra, atraso que contraria frontalmente o prazo legal de trinta dias previsto no CDC.

Assim, a alegação da apelante não afasta a falha na prestação do serviço, pois a reposição tardia não convalida o desrespeito inicial.

A

fornecedora emitiu notas fiscais em datas distintas, apresentou versões contraditórias e até enviou mensagens que revelam a ausência de pronta solução
.

O
apela
do
, por sua vez, aduz que
adquiriu as placas solares e, após constatar
defeito
s em
3
unidades, iniciou tratativas para substituição. Houve demora superior ao prazo legal e falta de clareza nas informações fornecidas pela empresa.

No caso em exame, incide o Código de Defesa do Consumidor e aplica-se a inversão do ônus da prova.

Infere-se dos autos que a prova documental revela atraso incompatível com a boa-fé objetiva, tendo ficado caracterizado vício do produto diante da não substituição dentro do prazo de trinta dias previsto no artigo 18, §1º, do CDC. Por isso, deve ser mantida a obrigação de substituir os módulos defeituosos, providência que foi atendida posteriormente. Logo, as arguições da apelante de que não houve falha na prestação do serviço são impertinentes.

A demora excessiva e o descaso reiterado ultrapassam o mero aborrecimento. A prova revela que o consumidor pagou integralmente pelas placas, investiu na elaboração de projeto elétrico e ficou impossibilitado de usufruir do sistema completo por meses, situação que ofende a sua dignidade
,
sobretudo quando a ré, mesmo notificada, nada f
e
z para sanar o problema dentro do prazo legal.

A frustração prolongada, a impossibilidade de uso pleno do equipamento
e
a ausência de justificativa plausível para a demora caracteriza dano moral.

Quanto à arguição de
enriquecimento ilícito
,

verifica-se que o
autor não obteve vantagem indevida. Ao contrário, buscou apenas receber produto adequado e indenização proporcional ao abalo suportado.

A apelante tenta inverter a lógica consumerista e atribuir ao consumidor a responsabilidade pela própria falha na prestação do serviço. Essa pretensão contraria os art
igo
s 6º, 14 e 18 do CDC, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor e asseguram ao consumidor total proteção quando o produto se mostra impróprio ou inservível.

A indenização de R$5.000,00 mostra-se adequada, uma vez que observa a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e
os princípios d
a proporcionalidade
e da razoabilidade
. O valor
não enriquece a vítima nem causa desfalque desmedido à empresa. Trata-se de quantia moderada e compatível com a
situação apresentada.

Pelo exposto
,
neg
o provimento
ao Recurso

e deixo de majorar a verba honorária porque já arbitrada em percentual
máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025